Tribunal: STF
Processo: ARE 723671
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição previdenciária. Incidência sobre função comissionada e Gratificação de Atividade Externa. 3. Matéria infraconstitucional. 4. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.